Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-89.2021.8.11.0033
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1001447-89.2021.8.11.0033.
Origem: Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro.
Recorrente: ROGERIO DEGANI.
Recorrida: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Data do Julgamento: 01/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA - NEGATIVAÇÃO – DÉBITO GERADO DEPOIS DO PEDIDO DE CANCELAMENTO - NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA – DANO MORAL – CONFIGURADO - DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada.
2. Comprovado o pedido de cancelamento de cartão de crédito, bem a emissão de novas faturas de consumo após o pedido de encerramento da relação contratual, deve o débito ser considerado como indevido.
3. A restituição do valor despendido pelo consumidor após o pedido de cancelamento é medida que se impõe, no entanto, o reembolso deve ser feito de modo simples, haja vista que o presente caso não se encaixa nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por considerar que não houve má-fé na cobrança, mas mero descumprimento da relação contratual.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001447-89.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO DEGANI - CPF: 024.657.679-09 (RECORRENTE), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022